Tribunal: TJES
Processo: 5002275-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Competência
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002275-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CERLON DA SILVA LOPES

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício de profissão nos setores de tuberculose e hanseníase.

2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, de de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002275-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CERLON DA SILVA LOPES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício de profissão nos setores de tuberculose e hanseníase.

2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002275-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CERLON DA SILVA LOPES

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
CERLON DA SILVA LOPES
contra decisão do id. 37872942 dos autos de origem, que declinou da competência para uma das Varas do Juizado da Fazenda Pública, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos autos da “Ação pelo procedimento comum” registrada sob o n. 5003043-46.2024.8.08.0024, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 7398355), a agravante afirma, em síntese, que busca tutela jurisdicional para recebimento de adicional de insalubridade.

Narra que ajuizou ação similar no ano de 2019, a qual foi distribuída para a 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES (autos nº 0008944-56.2019.8.08.0024), em que houve o declínio da competência e a remessa dos autos ao 3º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual de Vitória e este, após regular tramitação do feito, inclusive com a oitiva de testemunhas, julgou extinto o feito sem resolução do mérito pela incompetência do juízo, o que foi confirmado pela Turma Recursal.

Salienta que o caso demanda perícia técnica, devendo haver o processamento e julgamento da ação na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

Contrarrazões no id. 8003045, pela manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

Necessário salientar que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu pelo cabimento do recurso de Agravo de Instrumento para impugnar decisão que define competência (EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021 – Info 705), sendo possível a tramitação do presente recurso.

Isso posto, não vejo razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 7442676) e, desde logo, o entendimento do juízo
a quo
merece reforma. Explico.

Verifica-se que o pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício de profissão nos setores de tuberculose e hanseníase.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

Ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, o exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou, ainda, a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se o autor atuou/atua exposto a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

No mesmo sentido, em caso idêntico, este E. TJES já fixou a competência da Vara da Fazenda Pública:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. 2. Apesar dessa possibilidade, tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019). 3. Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória). (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210046767, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Portanto, não se mostra possível o declínio de competência para o Juizado Especial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e manter o processo na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.